Tribunal: TJMT
Processo: 1002570-16.2023.8.11.0078
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002570-16.2023.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO HERON FERREIRA DA SILVA - CPF: 007.274.481-29 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33
, CAPUT
, DA LEI No 11.343/06).
PRELIMINARES DE NULIDADE
. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS. INOCORRÊNCIA.
PENA-BASE EXASPERADA EM FRAÇÃO DE 1/8 POR MAUS ANTECEDENTES
. PROPORCIONALIDADE.
PENA DE MULTA FIXADA EM CONSONÂNCIA COM A PENA CORPORAL
. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I.

Caso em exame:

Trata-se de apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o apelante à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, mais 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06. A Defesa alegou nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal e domiciliar e por meio da quebra de sigilo de dados telefônicos. No mérito, requereu a readequação da pena-base e a redução da pena de multa.

II.

Questões em discussão:

(I)

Verificar a legalidade da busca pessoal e domiciliar realizada sem mandado judicial;

(II)

Examinar a regularidade da decisão que autorizou a quebra do sigilo de dados telefônicos;

(III)

Avaliar a proporcionalidade da exasperação da pena-base em razão dos maus antecedentes;

(IV)

Analisar a correlação da pena de multa com a pena privativa de liberdade.

III. Razões de decidir:

1.

A busca pessoal e o ingresso no domicílio foram justificados por fundada suspeita, denúncias reiteradas, tentativa de fuga e flagrante delito, conforme autorizado pelos arts. 244 do CPP e 5o, XI, da CF, e respaldados por precedentes do STF (RE 603.616/RO) e do TJMT.

2.

A quebra de sigilo foi regularmente deferida por autoridade judicial competente, com fundamentação adequada e demonstração da imprescindibilidade da medida (Lei 9.296/96 e art. 5o, XII, da CF).

3.

As provas colhidas a partir da interceptação telefônica são lícitas, pois obtidas mediante decisão judicial fundamentada e com identificação contextual dos interlocutores. A teoria dos frutos da árvore envenenada não se aplica.

4.

A pena-base foi majorada em 1/8 (um oitavo), em razão da existência de maus antecedentes, fração que se mostra proporcional e compatível com a gravidade concreta da conduta (precedente: TJMT, N.U 1012963-31.2023.8.11.0003).

5.

A pena de multa foi fixada em consonância com a pena privativa de liberdade, guardando proporcionalidade e adequação conforme os critérios do art. 49, § 1o, do CP.

Dispositivo e tese:

Rejeitadas as preliminares e, no mérito, negado provimento ao recurso. Sentença condenatória mantida.

Tese firmada:

"É válida a prova obtida por meio de busca pessoal e domiciliar realizada em situação de flagrante delito e fundada suspeita de tráfico de drogas, bem como, é legítima a interceptação de dados telefônicos autorizada por decisão judicial fundamentada. A majoração da pena-base em 1/8 por maus antecedentes é proporcional quando respaldada por fundamentação concreta, e a pena de multa deve observar a coerência com a pena privativa de liberdade."

Dispositivos legais aplicados:

Lei no 11.343/06, art. 33,
caput
; Constituição Federal, arts. 5o, incisos XI, XII e LVI; Código Penal, arts. 59 e 49, § 1o; Código de Processo Penal, arts. 244 e 302; Lei no 9.296/96.

Precedentes citados:

STF, RE 603.616/RO, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10/10/2016;
TJMT, N.U 1001538-89.2023.8.11.0008, 2a Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, DJE 16/04/2025;
TJMT, N.U 1012963-31.2023.8.11.0003, 2a Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 17/11/2023; e,
TJ/MT - RAC 0025102-51.2019.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por

Fábio Heron Ferreira da Silva
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que o condenou à pena de
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
,
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
,
em regime semiaberto
, pela prática do delito previsto no
artigo 33,
caput,
da Lei no 11.343/06
.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas decorrentes da busca pessoal e domiciliar, bem como, da decisão que decretou o afastamento do sigilo de dados telefônicos. Alega, ainda, nulidade por ausência de identificação dos interlocutores da quebra do sigilo de dados telefônicos e requer a anulação de toda a prova produzida, com fundamento na teoria dos frutos da árvore envenenada.

No mérito, pugna pela
readequação da pena-base
, bem como, a
redução da pena de multa
(Id. 232005208).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requereu o
desprovimento do recurso defensivo
, sustentando a regularidade da prova e a adequação da dosimetria da pena (id. 232005210).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso
, sugerindo a redução da pena-base, aplicando o redutor de 1/6 para exasperação, bem como, a adequação da pena de multa ao critério trifásico de dosimetria da pena (257118691).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINARES

1) NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.

A Defesa do apelante sustenta a n
ulidade das provas obtidas através da busca pessoal e do ingresso dos agentes policiais no domicílio do recorrente.

Todavia, esta tese defensiva
não
merece prosperar.

Consta dos autos que a abordagem policial decorreu de fundadas razões, notadamente denúncia anônima recebida pela polícia civil, circunstanciada e corroborada por movimentações suspeitas observadas em diligência prévia, o que autoriza a intervenção estatal, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, combinado com jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Com efeito, o agente policial
Hagau dos Santos Franco
atestou que havia várias denúncias a respeito da comercialização de entorpecentes por parte do acusado e, no dia dos fatos, após visualizarem-no na motocicleta descrita na denúncia, sinalizaram para que parasse, ocasião em que tentou empreender fuga, porém, foi abordado, momento em que tentou ocultar a substância entorpecente em sua boca, mas não obteve êxito.

A testemunha acrescentou, ainda, que em virtude do flagrante e sabedores que ele era traficante, dirigiram até a sua residência, onde localizaram o restante do entorpecente apreendido. Vejamos:

“...QUE o depoente é condutor da ocorrência e estava na equipe Raio com os policiais Júlio, Reginaldo;
Que a equipe raio há dias vem recebendo denúncias de que suspeito Heron estaria fomentando o tráfico ilícito de drogas nesta cidade e que o mesmo realiza a comercialização do entorpecente com sua motocicleta Honda Broz vermelha placa QCB-2024
;
Que nesta data novamente a equipe recebeu informações que a movimentação do suspeito realizando a comercialização do entorpecente estava grande e que o mesmo estaria se utilizando de sua motocicleta para realizar a entrega
; Que foi intensificado as rondas;
Que a equipe realizava patrulhamento ostensivo e preventivo na avenida das hortênsias esquina com avenida do pintado onde visualizaram o suspeito em sua motocicleta
;
Que foi realizado o acompanhamento com sinais sonoros e luminosos e logrando êxito em abordar o suspeito;

Que no primeiro momento não parou; Que em abordagem a equipe visualizou que o suspeito ocultou algo em sua boca
;
Que ao solicitar que abrisse a boca, Fábio Heron retirou duas porções de substância análoga a cocaína da boca;

Que diante do flagrante delito e por ter conhecimento do tráfico doméstico realizado em sua residência, além do relato do próprio suspeito, a equipe deslocou até o endereço
;
Que em busca realizada pela equipe foi logrado êxito em localizar através do SD Pm Júlio Pereira e SD PM Reginaldo diversas porções de entorpecentes (material vinculado) que se encontrava na cozinha e dispensa;
(...)
Que segundo informações repassadas pelo suspeito, há anos o mesmo vem realizando a mercancia do entorpecente, e que a cocaína, o mesmo adquiriu pelo valor de 4.000,00(quatro mil reais) que seria transformado em 10.000,00(dez mil reais) pós-venda;

Que foram localizados entorpecente tipo cocaína, maconha e skank
;...”. (Fase Policial – Testemunha Hagau dos Santos Franco – id. 232003815).

No mesmo diapasão foram as declarações dos agentes policiais
Julio Cesar Etiene Pereira
e
Reginaldo Oliveira da Silva
(id. 232003815).

Portanto, a busca pessoal foi realizada em face da atitude suspeita com que se houve o apelante, ocasião em que, de fato, encontraram duas porções de substância análoga à cocaína dentro de sua boca, configurando a posse ilegal de substância entorpecente e o evidente estado de flagrância delitiva.

Após a busca pessoal, diante das circunstâncias do flagrante e informações preliminares acerca da traficância, os policiais se dirigiram até a residência do apelante, ocasião em foram localizadas mais 24 (vinte e quatro) porções de substância análoga à cocaína, 02 (duas) porções grandes de substância análoga à maconha e 01 (uma) porção de substância análoga à Skank,
totalizando 78,8g,
sendo
38,7g de cocaína e 40,1g de maconha.

Assim sendo, tais circunstâncias constituem justa causa apta a fundamentar a legalidade das buscas pessoal e domiciliar realizadas, sendo suficiente para caracterizar o estado de flagrância e justificar tanto a busca pessoal quanto o ingresso no imóvel, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, que excepciona a inviolabilidade domiciliar nos casos de flagrante delito, e do artigo 302 do Código de Processo Penal.

Além disso, o conjunto probatório demonstra que a entrada dos policiais na residência decorreu de situação emergencial, motivada pelo flagrante do crime de tráfico de drogas, não se tratando de diligência arbitrária ou abusiva.

Precedentes dos Tribunais Superiores corroboram tal entendimento, assentando que o comportamento suspeito do indivíduo e a tentativa de fuga autorizam a abordagem pessoal e a entrada no domicílio, quando verificado o estado de flagrância, não sendo exigível, nessas hipóteses, autorização judicial prévia, vejamos:

"A entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, justifica-se apenas se houver fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem a ocorrência de flagrante delito."
(STF - RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10/10/2016).

Neste mesmo sentido é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça:

“Direito Penal E Processual Penal – Apelação Criminal – Tráfico De Entorpecentes – Associação Para O Tráfico – Posse Irregular De Arma De Fogo – Nulidades Rejeitadas – Dosimetria Readequada – Recurso Parcialmente Provido.

(...)

Tese de julgamento: "1.
O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é legítimo em casos de flagrante delito e fundada suspeita de crime permanente, especialmente tráfico de drogas (STF, RE 603.616).

(...)

(N.U 1001538-89.2023.8.11.0008, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025).

Assim, em face da legalidade do ingresso dos policiais na residência do acusado, não há que se falar em ilicitude da prova obtida, pois a garantia à inviolabilidade domiciliar não pode ser utilizada como escudo para a prática de ilícitos. A obtenção da prova decorreu de diligência regular, respaldada pela situação de flagrante delito, afastando a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada (
fruits of the poisonous tree doctrine
), prevista no artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal.

Ante o exposto, não vislumbro situação de ilegalidade apta a tornar ilícitas as provas obtidas com a busca pessoal e domiciliar realizada na residência do apelante, pelo que,
rejeito a tese preliminar de nulidade probatória, aventada pela Defesa.

2)
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DA QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS.

No tocante à quebra de sigilo de dados telefônicos, também
não
se verifica nulidade. O afastamento do sigilo foi deferido por autoridade judicial competente
(Id. 129918070 – autos n. 1002338-04.2023.8.11.0078)
, com base em representação da autoridade policial, em decisão adequadamente motivada, nos moldes do artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal, e da Lei no 9.296/1996, conforme se vê a seguir:

“(...) No caso em tela, as provas carreadas até o presente momento dão conta da presença dos requisitos legais. A autoridade policial comprova a imprescindibilidade da medida excepcional, eis que demonstra a ocorrência, em tese, do crime de tráfico de drogas.
Infere-se dos autos que a guarnição da polícia vinha recebendo diversas denúncias de que o suspeito estaria realizando a venda de entorpecentes com sua motocicleta Honda Broz de cor vermelha. Assim, durante rondas do patrulhamento ostensivo e preventivo, a guarnição visualizou o suspeito em sua motocicleta e realizaram o acompanhamento oportunidade em que avistaram o suspeito ocultando algo em sua boca. Após a abordagem, solicitaram que o suspeito abrisse a boca, tendo este retirado duas porções de substância análoga à cocaína.

O suspeito informou que teria mais drogas em sua casa e após a guarnição ir até a residência, localizaram diversas porções do entorpecente, tais como cocaína, maconha e Skank, na cozinha e na dispensa
. Há justa causa para o deferimento da medida pleiteada, vez que se encontra presentes indícios acerca da autoria da infração penal. Trata-se, ainda, de procedimento adequado à obtenção do resultado pretendido, necessário (encontrando-se revestida pelo caráter de indispensável proteção à coletividade) e proporcional (preponderando o interesse público ao privado).
Ademais, na conduta investigada, a quebra de sigilo telefônico apresenta-se fundamental para as investigações como instrumento capaz de revelar novos elementos, sendo imprescindível ao descobrimento de todas as pessoas envolvidas na prática delituosa em apuração e a sua extensão, podendo revelar ainda a possível prática de outros delitos praticados pelo suspeito, ou ainda outros envolvidos, bem como esclarecer a dinâmica do crime
. Ressalte-se ainda, que a narrativa dos fatos é clara e a identificação do investigado é suficiente. Sendo a prática criminosa narrada punível com reclusão e havendo razoáveis indícios de autoria/participação do suspeito no crime de tráfico de drogas, bem como com o intuito de dar prosseguimento às investigações já iniciadas, vejo por bem deferir o mencionado pedido. (...).”

Portanto, a decisão judicial está devidamente fundamentada, evidenciando a necessidade da medida para o prosseguimento das investigações, as quais resultaram na extração de mensagens e áudios trocados por meio de aplicativo de mensagens, os quais demonstram inequívoco envolvimento do apelante na comercialização de drogas e articulação com organização criminosa, conforme amplamente demonstrado no relatório policial acostado aos autos.

3)
DA ALEGADA AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DOS INTERLOCUTORES E TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA.

A defesa sustenta que não houve identificação dos interlocutores nas conversas interceptadas, pretendendo a invalidação das provas com base na teoria dos “frutos da árvore envenenada”. Contudo, tal alegação também
não
se sustenta.

As conversas foram extraídas diretamente do aparelho celular do réu, apreendido no momento da prisão em flagrante, e os interlocutores foram identificados pelo contexto das mensagens, nomes salvos nos contatos e vocabulário utilizado, havendo referência expressa a pessoas identificadas nos autos, como "Israel", "Wancley" e "Guilherme Junior Euzébio" (“Casquinha”), também com passagens por tráfico.

A teoria dos frutos da árvore envenenada, por sua vez, não se aplica ao presente caso, uma vez que as provas derivadas foram obtidas a partir de meios legítimos, autorizados judicialmente, não havendo mácula na cadeia de custódia.

Ante o exposto, não vislumbro situação de ilegalidade apta a tornar ilícitas as provas obtidas com a busca pessoal, domiciliar e quebra de sigilo telefônico do apelante, pelo que,
rejeito as teses preliminares de nulidade probatória, aventadas pela Defesa.

MÉRITO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
no dia 15/09/2023, por volta das 14h40min, na via pública denominada Avenida das flores, próximo à Avenida do Pintado, bem como na residência particular localizada na Rua 05, no 1807, bairro Jardim Sapezal, neste Município de Sapezal/MT, constatou-se que
o denunciado FABIO HERON FERREIRA DA SILVA , consciente e dolosamente, guardava ou mantinha em depósito, para a venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 25 (vinte e seis) porções de substância análoga à cocaína, 01 (uma) porção grande de substância análoga a cocaína, 02 (duas) porções grandes de substância análoga à maconha e 01(uma) porção de substância análoga à skank,
consoante se verifica do Boletim de Ocorrência n. 2023.262438 e termo de apreensão no 2023.16.378644 (art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006)...”, (Denúncia – id. 232003817).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando o réu, ora apelante, pela prática do crime de tráfico.

Feita essas considerações, passo à análise das razões meritórias recursais.

1.

QUANTO AO PEDIDO DE
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE
.

Em análise detida da dosimetria realizada na sentença, verifico que, na
primeira fase
, o juízo
a quo
exasperou a pena-base com fundamento na existência de
maus antecedentes
, elevando-a em
01 (um) ano e 03 (três) meses
, fixando a reprimenda em 06 (seis) anos e 03 (três) meses, conforme se vê do excerto da sentença a seguir transcrito:

“Em se tratando de tráfico de drogas, o art. 42 da Lei 11.343/06, dispõe que "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Analisando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei no 11.343/06, que impõe ao juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza, a quantidade de droga ou do produto, na fixação da pena base, in casu, não se justifica majoração da pena, já que apreendido, com aproximadamente 78 gramas de substâncias ilícitas.

Outrossim, verifico que o sentenciado agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites dos tipos.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

O acusado é portador de maus antecedentes, uma vez que ostenta condenação transitada em julgado, conforme se observa no documento de Id. 157927174 (Executivo de pena n. 11377-84.2011.811.0006), e embora extinta há mais de 05 (cinco) anos, é possível a sua valoração negativa nesta circunstância, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, na Tese de Repercussão Geral - Tema n. 150.

Poucos elementos foram coletados a respeito da sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Portanto a pena deve ser fixada acima do seu mínimo legal, de
06 (seis) anos e 03 (três) meses e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
,
já que lhe desfavorecem as circunstâncias judiciais previstas no art. 42 da Lei 11.343/06 e art. 59 do Código Penal.

Na
segunda fase
de aplicação da pena, observo que não se fazem presentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, permanecendo a pena intermediária em
06 (seis) anos e 03 (três) meses e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, não verifico causa de aumento ou diminuição a ser considerada. Dessa feita,
TORNO
definitiva a pena em
06 (seis) anos e 03 (três) meses e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, a qual tomo como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime

Quanto à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, verifico a impossibilidade de seu reconhecimento, tendo em vista que a prova deixa claro que o réu não preenche os requisitos exigidos, tendo em vista tratar-se de o réu ostentar maus antecedentes. Nesse sentido:

(...)1. A presença de maus antecedentes ou de reincidência é razão suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 2. A existência de circunstância judicial desfavorável é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. 3. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 206199 SP 0060650-89.2021.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 21/02/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 04/04/2022).

Atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em decorrência do disposto pelo art. 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal e em observância às Sumulas 718 e 719, ambas do STF, FIXO o regime de cumprimento de pena de início em
semiaberto
...”. (Sentença – id. 232005193).

No que concerne ao cálculo da pena-base, é cediço que
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base e já está pacificado que a fixação da pena deve observar
os princípios da proporcionalidade e da individualização
, vedando aumentos desarrazoados ou que desconsiderem as circunstâncias do caso concreto:

“...inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, exatamente como se deu na hipótese. (TJ/MT - RAC 0025102-51.2019.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025.

Com efeito, o Código Penal não impôs o
quantum
de aumento necessário para cada circunstância judicial desfavorável ao sentenciado. Contudo, ante o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses. (N.U 1012963-31.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023).

Ressalto que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige do juízo
a quo
é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.

No caso em tela, a magistrada sentenciante majorou a pena-base em 1(um) ano e 03 (três) meses de reclusão para circunstância judicial desfavorável “maus antecedentes”, o que representa em um acréscimo em fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença da pena mínima e máxima prevista para o delito, que se mostra proporcional, em consonância com o entendimento de nosso Tribunal de Justiça.

Portanto
, a
sentença encontra-se devidamente fundamentada, apresentando justificativa idônea para a exasperação, de modo que a fração aplicada — 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima — não excede os limites da razoabilidade, tampouco viola o entendimento consolidado nos tribunais superiores, devendo ser mantida na forma proferida.

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

No tocante à
pena de multa
, observo que
guarda adequada proporcionalidade
com a pena corporal fixada.

A Constituição Federal (art. 5o, XLVI) e o Código Penal (art. 49, § 1o) exigem que a fixação da multa observe os critérios de proporcionalidade e necessidade da sanção penal.

No presente caso, a sentença fixou a multa em 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, em consonância com a pena privativa de liberdade imposta, considerando o mesmo grau de exasperação aplicado à pena-base.

Essa proporcionalidade se revela adequada e coerente com a sistemática da dosimetria, na medida em que o
quantum
de dias-multa acompanha a gravidade da infração penal e o recrudescimento justificado da reprimenda corporal.

Não há, pois, qualquer descompasso entre a sanção pecuniária e a pena privativa de liberdade, motivo pelo qual também deve ser mantida incólume a multa aplicada.

Diante do exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
afasto as preliminares arguidas,
e, no mérito, em dissonância com o Procurador de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025